Tribunal: STJ
Processo: 0131452-08.2025.3.00.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214643 - SP (2025/0131452-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANGELICA MUNIZ LEAO DE ARRUDA ALVIM
ADVOGADOS
: RUY CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA SOBRINHO -
SP163339
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA FILHO -
SP285500
THIAGO ROBERTO MUNIZ LEAO MOLENA - SP310075
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE
LIMINAR EM RECURSO ORDINÁRIO EM
. AGRAVO NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em
recurso ordinário em
, no qual se busca o trancamento de ação penal por suposta
habeas corpus
prática dos delitos previstos nos arts. 330 e 331 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra decisão de
relator que, fundamentadamente, indefere pedido de medida liminar em recurso ordinário em
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é cabível
agravo regimental contra decisão de relator que indefere liminar em
ou em
habeas corpus
recurso ordinário.
4. A decisão monocrática foi fundamentada, não havendo carência de fundamentação, como
defendido no agravo regimental, pois, considerando as alegações apresentadas na inicial e sem
qualquer antecipação do mérito, ao menos em juízo perfunctório, não foi possível identificar, de
imediato, o constrangimento ilegal suscitado, tampouco a presença do
e do
fumus boni iuris
, elementos essenciais para a concessão da tutela de urgência.
periculum in mora
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "Não é cabível agravo regimental contra decisão de relator que,
fundamentadamente, indefere pedido de medida liminar em
ou em recurso
habeas corpus
ordinário".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 330 e 331.
Documento eletrônico VDA48491328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:08
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: af97c277-ea96-4b7d-bafe-d077accd5092

STJ, AgRg no RHC 209.682/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg nos EDcl no HC 925.928/CE, Rel. Min.
26/2/2025
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 499.399/PR,
13/8/2024
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
.
14/5/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
18/06/2025
24/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48491328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:08
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: af97c277-ea96-4b7d-bafe-d077accd5092

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214643 - SP (2025/0131452-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANGELICA MUNIZ LEAO DE ARRUDA ALVIM
ADVOGADOS
: RUY CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA SOBRINHO -
SP163339
THIAGO ROBERTO MUNIZ LEAO MOLENA - SP310075
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE
LIMINAR EM RECURSO ORDINÁRIO EM
. AGRAVO NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em
recurso ordinário em
, no qual se busca o trancamento de ação penal por suposta
habeas corpus
prática dos delitos previstos nos arts. 330 e 331 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra decisão de
relator que, fundamentadamente, indefere pedido de medida liminar em recurso ordinário em
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é cabível
agravo regimental contra decisão de relator que indefere liminar em
ou em
habeas corpus
recurso ordinário.
4. A decisão monocrática foi fundamentada, não havendo carência de fundamentação, como
defendido no agravo regimental, pois, considerando as alegações apresentadas na inicial e sem
qualquer antecipação do mérito, ao menos em juízo perfunctório, não foi possível identificar, de
imediato, o constrangimento ilegal suscitado, tampouco a presença do
e do
fumus boni iuris
, elementos essenciais para a concessão da tutela de urgência.
periculum in mora
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA47743260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:47
Código de Controle do Documento: 2df91751-f0e4-4b34-980f-c346b1e7a34e

5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "Não é cabível agravo regimental contra decisão de relator que,
fundamentadamente, indefere pedido de medida liminar em
ou em recurso
habeas corpus
ordinário".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 330 e 331.
STJ, AgRg no RHC 209.682/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg nos EDcl no HC 925.928/CE, Rel. Min.
26/2/2025
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 499.399/PR,
13/8/2024
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
.
14/5/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANGELICA MUNIZ LEAO DE
em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar em
ARRUDA ALVIM
habeas
(e-STJ, fl. 25).
corpus
Consta nos autos que, em primeira instância, a paciente foi denunciada – Ação Penal
n. 1543725-09.2023.8.26.0050 - pela prática dos delitos descritos nos arts. 330 e 331 do Código
Penal (e-STJ, fl. 28).
A fim de trancar a ação penal, defesa impetrou
– n. 2392963-
habeas corpus
80.2024.8.26.0000 - perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem
(e-STJ, fls.14-21).
Nas razões do recurso ordinário, a defesa alegou que os fatos não ocorreram no
contexto de policiamento ostensivo. Sustentou que a abordagem policial foi violenta, abrupta e
desproporcional, especialmente considerando que a paciente - uma mulher sexagenária - estava
parada em um semáforo, em uma região nobre da capital paulista, às 20h de uma sexta-feira,
sozinha dentro do veículo. Apontou que os policiais, com armas em punho, abordaram a
paciente, que, desconcertada e apavorada, foi perseguida por uma viatura policial por cerca de
três ou quatro quarteirões. Afirmou que, apesar do extremo nervosismo causado pela situação, a
paciente não proferiu palavras ofensivas contra os agentes. Diante disso, a defesa requereu o
reconhecimento da justa causa para a ação penal.
A liminar foi indeferida (e-STJ, fl. 25).
No regimental (e-STJ, fls. 48-62), a parte agravante alega ser a decisão agravada
deficiente de fundamentação e requer o trancamento da ação penal.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47743260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:47
Código de Controle do Documento: 2df91751-f0e4-4b34-980f-c346b1e7a34e

VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Como relatado, trata-se de agravo regimental contra decisão que indeferiu o pedido
liminar.
A teor do entendimento consolidado no âmbito desta Corte, é incabível agravo
regimental contra decisão de relator que, fundamentadamente, indefere pedido de medida liminar
em
e em recurso ordinário.
habeas corpus
A esse respeito:

[...]
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido
de não ser cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de
relator que motivadamente defere ou indefere liminar em habeas corpus.
2. Não se verifica na decisão agravada manifesta ilegalidade a justificar o
deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que a análise do alegado
constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração e
implica análise pormenorizada dos autos, devendo ser analisada mais
detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após
manifestação do Ministério Público Federal - MPF.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no RHC n. 209.682/PE, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
26/2/2025
.)
5/3/2025

[...]
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta para o não
cabimento de recurso contra decisão que, fundamentadamente, defere ou
indefere pedido de liminar em habeas corpus. Precedentes.
2. Decisão monocrática que acolheu o pleito liminar de maneira
fundamentada, dentro dos limites de cognição próprios à etapa, pontuando os
elementos que indicam a presença de fumus boni iuris (malversação de verbas
públicas com origem em repasses do governo federal, hipótese de
competência da Justiça Federal) e periculum in mora (irreversibilidade da
medida de afastamento do cargo).
3. Aprofundamento na questão de fundo incompatível com o momento
processual.
[...]
5. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl no HC n. 925.928/CE,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
23/8/2024

Como mencionado na decisão agravada, considerando as alegações apresentadas na
inicial e sem qualquer antecipação do mérito, ao menos em juízo perfunctório, não foi possível
identificar, de imediato, o constrangimento ilegal suscitado, tampouco a presença do fumus boni
e do
, elementos essenciais para a concessão da tutela de urgência.
iuris
periculum in mora
Desta feita, não há se falar em carência de fundamentação.
Documento eletrônico VDA47743260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:47
Código de Controle do Documento: 2df91751-f0e4-4b34-980f-c346b1e7a34e

Nesse sentido:

[...]
I - A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que não se
admite a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que,
fundamentadamente, indefere pedido de medida liminar em habeas corpus.
II - In casu, o pedido liminar foi indeferido por ausência do fumus boni iuris,
porquanto o acórdão impugnado na impetração não se mostra, primo ictu
oculi, desarrazoado ou, muito menos, carente de fundamentação.
Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 499.399/PR, relator
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
14/5/2019
.)
20/5/2019

Diante do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47743260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:47
Código de Controle do Documento: 2df91751-f0e4-4b34-980f-c346b1e7a34e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0131452-9
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 214.643 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15437250920238260050 23929638020248260000
Sessão Virtual de 18/06/2025 a 24/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ANGELICA MUNIZ LEAO DE ARRUDA ALVIM
ADVOGADOS
: RUY CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA SOBRINHO - SP163339
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA FILHO - SP285500
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Desobediência
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANGELICA MUNIZ LEAO DE ARRUDA ALVIM
ADVOGADOS
: RUY CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA SOBRINHO - SP163339
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA FILHO - SP285500
THIAGO ROBERTO MUNIZ LEAO MOLENA - SP310075
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
18/06/2025 a 24/06/2025, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551519102965074@
2025/0131452-9 - RHC 214643 Petição : 2025/0037459-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48468234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 25/06/2025 14:35:39
Código de Controle do Documento: F7F2BE57-DB6D-41DB-91EE-DB635999D881